Tribunal: TJMT
Processo: 0000370-23.2019.8.11.0101
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000370-23.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ESEQUIEL MANOEL MARTINS - CPF: 000.131.151-46 (APELANTE), DAIANE MARQUES RODRIGUES - CPF: 015.340.581-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

TURMA RECURSAL ÚNICA

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

0000370-23.2019.8.11.0101 – Juizado Especial Cível e Criminal de Cláudia - MT.

Parte recorrente (s): ESEQUIEL MANOEL MARTINS

Parte recorrida(s): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DIREÇÃO PERIGOSA – PESSOA NÃO HABILITADA – CARATERIZAÇÃO DO DELITO CAPITULADO NO ART. 309 DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO JUDICIAL QUESTIONADA – DECISÃO MANTIDA.

Deve ser rejeitada a alegação de ausência de dolo na direção perigosa, quando no caderno processual existem elementos probatórios suficientes, que evidenciam o dolo na pratica delitiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recuso de Apelação Criminal tirado contra sentença que julgou procedente a acusação e condenou o apelante às penas do art. 309 do Código de Transito brasileiro, consistente no fato de dirigir veiculo sem habilitação, fazendo manobrar perigosas, expondo a perigo terceiros.

Nas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

MÉRITO

Sustenta a inexistência prova da conduta ilícita irrevogada contra o recorrente.

Postula a diminuição da pena que lhe foi imposta

A parte recorrida

apresentou resposta, defendendo o improvimento recursal.

O Ministério Público que oficia neste Colegiado Recursal manifesta-se pelo improvimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida, assim registrados:

“
Vistos e examinados estes autos de Processo-Crime, registrados neste juízo sob no 370-23.2019.811.0101 (código 108508), em que figura como autor o Ministério Público e denunciado ESEQUIEL MANOEL MARTINS. SENTENÇA I – RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de ESEQUIEL MANOEL MARTINS, já qualificado nos autos em epígrafe, pela prática, em tese, dos seguintes fatos delituosos: “Consta dos autos do presente Termo Circunstanciado que no dia 11 de maio de 2018, por volta das 16h15, na MT – 423, em Cláudia/MT, o denunciado ESEQUIEL MANOEL MARTINS dirigiu veículo automotor, consistente em motocicleta Honda/CG150, placa QBB-4732, preta, ano 2015, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local supramencionados, a Polícia Militar, ao realizar rondas pela MT – 423, flagrou o denunciado ESEQUIEL MANOEL MARTINS realizando manobras perigosas e em alta velocidade com uma motocicleta modelo Honda/CG150, placa QBB-4732 gerando perigo para si, o garupeiro e para os transeuntes da via. A polícia conseguiu efetuar a abordagem do denunciado após 02 (dois) quilômetros, constando-se, ainda que o denunciado trazia como passageiro a pessoa de Josias Gonçalves dos Santos. Sendo assim, constatado na abordagem que o denunciado ESEQUIEL não possuía a devida licença para dirigir, fato este pelo qual foi o autor do fato conduzido até a Unidade Policial para as devidas providências. ” (Denúncia) O feito foi distribuído no Juizado Especial Criminal e o Ministério Público deixou de oferecer transação penal em favor do denunciado, pois não preenche os requisitos necessários para tanto. Em 22.10.2019, foi designada audiência de instrução e julgamento (ref. 04). Antecedentes criminais (ref. 04). Durante a audiência realizada no dia 06.02.2020, a defesa ofereceu resposta à acusação, tendo a denúncia sido recebida, bem como foi inquirida uma testemunha de acusação e o interrogatório do réu. Ainda, na solenidade, foi encerrada a instrução processual (ref. 26/27). O Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela condenação do acusado, nos termos da denúncia, como incurso nas sanções do artigo 309 do CTB, ante a comprovação da materialidade e autoria delitiva, bem como do perigo de dano causado devido a perseguição policial antes do acusado atender a ordem de parada. A douta Defesa, em alegações finais na forma escrita, pugnou pela absolvição do réu por atipicidade da conduta, pois não causou perigo de dano, configurando apenas infração administrativa, nos moles do art. 386, inciso III, do CPP (ref. 30) É, em síntese, o Relatório. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de processo criminal levado a efeito para o fim de apreciar a pretensão formulada pelo Ministério Público de condenação do acusado pela prática do crime previsto no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro. O processo encontra-se em ordem e não há preliminares a serem decididas, razão pela qual passo à análise do mérito. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência no 2018.152265, Termos de depoimentos, Termo de Apreensão que atestam a ocorrência do crime. A autoria delitiva, por sua vez, é certa e inquestionável, por todos os elementos acima citados, corroborados pelo depoimento das testemunhas, bem como pelas declarações do réu, que, perante o Juízo, confessou o delito. O acusado Esequiel Manoel Martins CONFESSOU que no dia dos fatos estava pilotando uma motocicleta sem possuir CNH, entretanto nega que tivesse em alta velocidade causando perigo aos demais motoristas. Esclareceu que naquele dia estava vindo para Cláudia assinar seu processo no fórum e apenas pegou a motocicleta porque tinha perdido o ônibus em Sinop. Afirmou que estava com Josias na garupa, o qual é seu primo. Disse que a viatura da polícia passou por ele de motocicleta e logo o fechou virando a viatura com tudo, inclusive quase acertou o pneu da moto e por isso já parou. Negou que tivesse tentado empreender fuga quando a polícia deu ordem de parada. Afirmou que estava em 80 KM por hora. Não se recorda de ter acelerado e tentado fugir da viatura. A testemunha de acusação Tenente Fernando Borges de Oliveira declarou em Juízo que no dia dos fatos estava fazendo rondas na Rodovia MT 423 com outros policiais, quando se depararam com dois indivíduos em uma motocicleta em alta velocidade. Disse que deram sinal de parada, entretanto motorista não parou e continuou correndo, tendo parado depois de percorrido uns 2 km. Afirmou que no momento da abordagem constataram que o réu, condutor da motocicleta, não portava e nem possui carteira nacional de habilitação. Não consegue precisar a velocidade que o réu conduzia a moto, mas sabe dizer que era alta, porque a viatura teve que fazer muito esforço para alcançar. A conduta prescrita no art. 309 do CTB incrimina a pessoa que dirige veículo automotor sem a devida permissão ou habilitação. Necessário, ainda, para a configuração do tipo penal, a ocorrência do perigo de dano. É da letra do art. 309. “Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano: (...).” (s.d.) Nesse ínterim, infere-se que o denunciado confessou estar pilotando a motocicleta no dia dos fatos sem possui carteira nacional de habilitação (CNH), entretanto faz crer que não gerou perigo de dano exigido para a configuração do delito previsto no art. 309, do CTB. Através do depoimento do policial militar que atendeu o caso, percebe-se que o réu estava em alta velocidade, com uma pessoa na garupa e inclusive não obedeceu a ordem de parada determinada pela Polícia, tentado acelerar mais para se evadir da culpa. Ora, não há como negar que ao conduzir veículo automotor sem ser habilitado e ainda desobedecendo a inequívocos sinais de parada da polícia militar, o acusado expôs a risco ele próprio e todos os demais motoristas que eventualmente estivessem cruzando o seu caminho naquele momento. Não é por outro motivo que se trata de infração de trânsito classificada como gravíssima. Assim, não há que se falta em insuficiência de prova em relação à conduta ilícita do acusado no que se refere ao delito de dirigir veículo automotor sem a devida habilitação gerando perigo de dano. Diante da confissão do acusado, em Juízo, corroborada pelo depoimento da testemunha tanto na fase inquisitorial como perante o Juízo, a condenação do réu pelo crime previsto no artigo 309, da Lei n° 9.503/97, é a medida cabível. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o efeito de CONDENAR o acusado ESEQUIEL MANOEL MARTINS como incurso nas penas do artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual passo à dosagem da pena, nos termos do artigo 68, caput, do Código Penal. IV – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA Partindo da pena mínima cabível à espécie, qual seja, 06 (seis) meses de detenção, passo a analisar as circunstâncias judiciais. a) Culpabilidade – O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, sendo dele exigido comportamento diverso. b) Antecedentes – O réu é possuidor de maus antecedentes, conforme se extrai da lista de antecedentes, possuindo duas sentenças penais condenatória irrecorríveis pela prática de crimes ocorridos anteriormente aos fatos narrados na denúncia, sendo uma condenação no Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá no processo no 15040- 64.2010.811.0042 e nos autos código 46948 da Comarca de Cláudia, apesar de ambas incidirem simultaneamente em reincidência, uma delas será valorada para configurar maus antecedentes nesta fase do processo de dosimetria, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que a outra (código 46948) será valorada tão somente na fase posterior reconhecendo-se a reincidência, garantindo-se com isso a preservação da inocorrência do bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ. c) Conduta social – Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorála. d) Personalidade – Não há nos autos, outrossim, elementos suficientes para analisar a personalidade do condenado. e) Motivos – Os motivos são inerentes ao tipo. f) Circunstâncias – Encontram-se relatadas nos autos. g) Conseqüências do crime – Não são graves o suficiente para valoração. h) Comportamento da vítima – Não se cogita na espécie. Ao cabo desta fase, havendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção. Das circunstâncias legais Deve ser reconhecida a circunstância atenuante de pena referente a confissão espontânea, presentes no artigo 65, inciso III, “c”, do Código Penal, bem como a circunstância agravante da reincidência prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o acusado ostenta outra condenação anterior transitada em julgado (Processo no 15040- 64.2010.811.0042), assim promovo, neste ato, a compensação entre agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, na forma da Súmula 545 do STJ, mantendo a pena provisória em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção. Das causas de diminuição e aumento de pena Ausentes causas de diminuição e de aumento da pena. Da pena final Inexistindo causas outras a serem relevadas, fica o acusado, como incurso nas sanções do artigo 309, da Lei no 9.503/97 (CTB), ao cumprimento da pena final de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção. V – DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE Regime de cumprimento Levando em conta a pena aplicada, e considerando que não há reincidência, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, em conformidade com o artigo 33, § 2o, c, do Código Penal. Substituição da Pena Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44, do Código Penal, Página 2 posto ser o acusado reincidente. Suspensão Condicional da Pena Prejudicada a análise do cabimento da suspensão condicional da pena, por conta da reincidência do acusado (artigo 77, inciso I, do Código Penal). Direito de apelar em liberdade Considerando a pena aplicada ao réu, impõe-se a manutenção de sua liberdade, motivo pelo qual o concedo direito de apelar em liberdade. Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, observando-se que é beneficiário da Justiça Gratuita”

Ademais, deve ser mantida a pena imposta ao recorrente, eis que atende aos parâmetros do art. 59 do Código Penal.

DA CONCLUSÃO

Por essas razões,

em consonância com o judicioso parecer Ministerial,

CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
,

NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, para o fim de manter r. decisão fustigada em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023